Tribunal: TJES
Processo: 0030946-25.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030946-25.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO MARTINS ASSAD e outros

APELADO: CONDOMINIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESOLUÇÃO COM FUNDAMENTO EM QUEBRA DE FIDÚCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios, reconhecendo a resolução contratual por quebra de fidúcia e fixando os honorários de êxito em 5%, com sucumbência recíproca. O réu, em reconvenção, pediu a resolução do contrato sob alegação de quebra de sigilo, posteriormente qualificada como quebra de confiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em decisão extra petita ao reconhecer a resolução contratual com base em quebra de fidúcia e não em violação de sigilo; (ii) saber se o arbitramento dos honorários de êxito em 5% foi indevido ou desproporcional; e (iii) saber se a distribuição da sucumbência deveria seguir critério diverso do adotado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há decisão extra petita quando o juízo atribui novo enquadramento jurídico ao mesmo núcleo fático. A sentença reconheceu a quebra de confiança como fundamento para a resolução do contrato, mantendo-se dentro dos limites da reconvenção.

A sentença acolheu pedido subsidiário de arbitramento de honorários por equidade, fixando-os em 5%, com base na atuação dos autores, na quebra da relação contratual e na vedação ao enriquecimento sem causa.

O percentual fixado atende aos critérios legais e se mostra proporcional à atuação profissional, ao benefício econômico obtido e à extensão do trabalho realizado.

A redução do percentual contratual de 15% para 5% demonstra sucumbência recíproca, justificando a distribuição proporcional dos encargos processuais, conforme decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não há decisão extra petita quando o magistrado, observando os limites do pedido, confere novo enquadramento jurídico aos fatos. 2. É cabível o arbitramento equitativo de honorários de êxito, quando houver pedido subsidiário expresso. 3. A redução substancial do percentual contratual autoriza o reconhecimento de sucumbência recíproca.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030946-25.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO MARTINS ASSAD, ASSAD & ASSAD SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE ARNAL PERENZIN - ES12548-A, EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
APELADO: CONDOMINIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES
Advogado do(a) APELADO: FABIO JOSE SARMENTO ARAUJO - ES17089-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (intempestividade)

O apelado sustenta que, publicada a decisão dos embargos em 07/10/2022, o prazo recursal teria fluído e se exaurido em 2022, sendo intempestivo o recurso interposto em 15/07/2024.

No entanto, o histórico processual e os atos administrativos do próprio Tribunal de Justiça demonstram quadro excepcional, senão vejamos: (i) Ato Normativo 159/2022 (05/10/2022) suspendeu os prazos por 30 dias nos processos físicos da 7ª e 11ª Varas Cíveis; (ii) em 01/11/2022, o autor foram remetidos à Central de Digitalização, ficando materialmente indisponíveis; (iii) sobreveio o Ato Normativo 226/2022 (09/11/2022), prorrogando a suspensão por mais 30 dias - a partir de 04/11/2022 - para feitos ainda não inseridos no PJe; (iv) a ciência efetiva da disponibilização eletrônica dos autos ocorreu somente em 08/07/2024, com interposição da apelação em 15/07/2024. Logo, o recurso é tempestivo.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Em que pese as alegações recursais, o réu reconvinte formulou pedido de resolução do contrato de honorários com base na entrevista concedida e na ruptura da confiança, embora sob o rótulo de violação de sigilo.

A sentença reconheceu que não houve quebra de sigilo, mas encaixou os mesmos fatos como quebra de fidúcia e de deveres anexos da boa-fé, decretando a resolução do contrato - como foi pedido na reconvenção.

Logo, não há decisão extra petita quando o magistrado, observando os limites do pedido, atribui enquadramento jurídico diverso, sem modificar o núcleo fático da causa.

Com efeito, a entrevista e suas repercussões na relação cliente-advogado foram devidamente debatidas nos autos, tendo o juízo de origem acolhido a tese de violação da fidúcia, mantendo a prestação jurisdicional nos limites do pedido de resolução.

Quanto à alegação de indevida revisão contratual e arbitramento do êxito em 5%, também sem razão aos apelantes.

Havia pedido subsidiário de arbitramento de honorários de êxito, expressamente veiculado na inicial, o que autoriza a atuação do juízo por equidade. A sentença, ao fixar 5%, acolheu o pedido subsidiário, ponderando a substancial atuação dos autores, a resolução contratual por quebra de fidúcia e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Em relação ao percentual, não se vislumbra desproporção capaz de justificar majoração. O juízo de origem explicitou critérios objetivos (benefício econômico, extensão e qualidade do trabalho, peculiaridades da ruptura), chegando a um patamar intermediário compatível com o quadro fático.

Por fim, os apelantes sustentam que a sentença merece reforma quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Todavia, razão não lhes assiste.

A sentença reconheceu a obrigação de pagar honorários de êxito, mas afastou a aplicação da cláusula contratual no percentual pretendido, reduzindo-o para 5%. Ou seja, os autores obtiveram apenas parcial procedência, enquanto o réu, embora condenado ao pagamento de valor inferior ao requerido - 15% -, também obteve êxito parcial, ao ver afastada a integralidade da cláusula contratual, cujo valor é expressivo.

A redução de 15% para 5% não pode ser considerada irrelevante ou meramente acessória, pois modificou substancialmente a vantagem econômica pretendida.

O que se verifica, assim, é sucumbência recíproca, situação que impõe a distribuição proporcional dos encargos processuais, conforme decidido pelo juízo de origem.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao apelado em 5% sobre a base já fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.